Tribunal: TJSP
Processo: 1008080-91.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Imóvel de propriedade do autor cedido a título de comodato verbal ao réu – Posse exercida pelo requerido a título precário, ciente que deveria desocupá-lo após a notificação do requerente - Permanência injusta do réu na posse do imóvel após pedido de desocupação, a caracterizar o esbulho possessório – Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1210 do CC preenchidos,

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Imóvel de propriedade do autor cedido a título de comodato verbal ao réu – Posse exercida pelo requerido a título precário, ciente que deveria desocupá-lo após a notificação do requerente - Permanência injusta do réu na posse do imóvel após pedido de desocupação, a caracterizar o esbulho possessório – Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1210 do CC preenchidos, autorizando a reintegração do autor na posse do imóvel – Direito de retenção por benfeitorias – Descabimento – Comodatário não pode pretender cobrar do comodante despesas realizadas com o uso e gozo da coisa emprestada (art. 584 do CC ) – Recurso negado.*